Tribunal: TJPA
Processo: 0011266-03.2017.8.14.0008
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-11-06

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? 33, DA LEI 11.343/06 ? NULIDADE DA DENÚNCIA ? IMPOSSIBILIDADE ? DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/06 ? IMPROVIMENTO.1. Nulidade da denúncia: Não pode ser declarada inepta a denúncia formulada em obediência aos requisitos traçados no art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo perfeitamente os fatos típicos imputados, crimes em tese, com todas as suas circunstâncias, atribuindo-os ao recorrente, terminando por classificá-lo, ao indicar os tipos penais supostamente infringidos.2. Absolvição do crime de tráfico de entorpecentes e da desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da lei 11.343/06: As teses de absolvição e desclassificação encontram-se dissociadas dos demais elementos dos autos, principalmente da prova oral colhida em juízo, em conjunto com os elementos de informação constantes do inquérito policial e que formam conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente inseriu-se nos verbos do crime tipificado no Art. 33 da lei de Drogas.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA
APELANTE: CRISTIANO PASTANA COELHO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CÉLIA FILOCREÃO
PROCESSO Nº 0011266-03.2017.8.14.0008
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - 33, DA LEI 11.343/06 - NULIDADE DA DENÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE - DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/06 - IMPROVIMENTO.
1. Nulidade da denúncia:
Não pode ser declarada inepta a denúncia formulada em obediência aos requisitos traçados no art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo perfeitamente os fatos típicos imputados, crimes em tese, com todas as suas circunstâncias, atribuindo-os ao recorrente, terminando por classificá-lo, ao indicar os tipos penais supostamente infringidos.
2. Absolvição do crime de tráfico de entorpecentes e da desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da lei 11.343/06:
As teses de absolvição e desclassificação encontram-se dissociadas dos demais elementos dos autos, principalmente da prova oral colhida em juízo, em conjunto com os elementos de informação constantes do inquérito policial e que formam conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente inseriu-se nos verbos do crime tipificado no Art. 33 da lei de Drogas.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 26ª Sessão ordinária do Plenário Virtual, deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso negar-lhe provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

A sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Mairton Carneiro Marques.

Belém, 20 de outubro de 2020.
Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA
APELANTE: CRISTIANO PASTANA COELHO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CÉLIA FILOCREÃO
PROCESSO Nº 0011266-03.2017.8.14.0008

RELATÓRIO

CRISTIANO PASTANA COELHO,
por meio de defensor público, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da Vara da Comarca de Barcarena/Pa.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 11/09/2017, por volta das 09h30min, o indiciado CRISTIANO PASTANA COELHO praticou o crime de tráfico de drogas, em razão de estar comercializando 06 (seis) invólucros de maconha, 01 (um) tablete de maconha, além estar na posse da quantia de RS 38,00 reais, sendo que pelas circunstâncias a droga se destinava ao comércio ilícito de entorpecentes, fato ocorrido na Rua Waldemar Henrique, em uma vila de Kit Nets, na comarca de Barcarena.

Transcorrida a instrução processual, foi condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 33, da Lei 11.343/06 à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 400 dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em
razões recursais
, a defesa postula a reforma da decisão
a quo
, sustentando pela nulidade absoluta da denúncia. Alternativamente, postula pela absolvição do crime de tráfico de entorpecentes, ante a insuficiência probatória e Por fim, a desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento.

Em sede de
contrarrazões
, o Representante do Ministério Público alega que a sentença de primeiro grau está correta, devendo ser mantida incólume.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do apelo para manter a sentença na sua integralidade.

A revisão coube ao Des. Mairton Carneiro Marques.

É o relatório.

V O T O:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.
NULIDADE DA DENÚNCIA.

Alega o apelante que é inepta a denúncia oferecida nestes autos, por não ter descrito a conduta individualizada do agente na prática do crime, bem como as circunstâncias em que o crime ocorreu.

Quanto à irresignação de inépcia da denúncia, por ausência de individualização da conduta típica atribuída ao apelante, constata-se que a peça inicial acusatória apresentada pelo r. do Ministério Público, às fls. 02/03, encontra-se devidamente ancorada nos ditames legais contidos no art. 41 do Código de Processo Penal que possui o seguinte conteúdo:
¿
Art
.
41
. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas¿

Ao contrário de do que afirma a defesa, a denúncia descreve de maneira minuciosa a conduta individualizada do agente na prática do crime, bem como as circunstâncias em que o crime ocorreu.

Verifica-se que nos autos que, os policiais militares ao chegarem ao local indicado na denúncia, avistaram o acusado em frente a vila de kit nets. E durante o procedimento de abordagem policial e busca pessoal, foram encontrados os 06 invólucros de substância entorpecente, 01 tablete de substância ilícita e R$ 38,00 em poder do apelante.

Não há que se falar em inépcia da denúncia, quando esta preenche corretamente todos os requisitos do artigo 41 do CPP.
DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/06.

Compulsando aos autos, observo que ao contrário dos argumentos da defesa, a decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos, bem como foram uníssonas em afirmar que o apelante cometeu o presente crime.

Analisando as razões recursais, vislumbro que a materialidade do delito restou demonstrada pelo Auto de Apreensão (fls. 07) e Laudo Toxicológico definitivo (fls. 99), que declarou o resultado da droga apreendida.

A comprovação da autoria delitiva se encontra incontroversa nas fls. 86/88, pelos depoimentos prestados ao longo da instrução criminal pelas testemunhas, afirmando que o acusado estava no local para vender as substâncias entorpecentes.

A testemunha José Alexandre de Lima, Delegado de Polícia Civil, em seu depoimento relatou que:
¿Que informou que policias militares chegaram na Delegacia de Polícia e apresentaram o ora denunciado, o qual foi preso em flagrante na posse de vários invólucros de maconha e um tablete; que diante das circunstâncias do flagrante e do relato dos policiais, percebei que se tratava de situação envolvendo tráfico ilícito de entorpecentes; que assim procedeu o tombamento do IPL¿

A testemunha Edelson Silva Lobato declarou que:
¿Que é policial militar estava em serviço nos dias do fato; que estava realizando rodas pela cidade; que cruzaram com o denunciado na rua e a guarnição desconfiou do acusado; o qual estava em atitude suspeita, e ao ser abordado foi encontrado em seu poder vários invólucros de maconha e um tablete de maconha; que assim realizaram a condução do suspeito à DEPOL; informou que pelo acondicionamento da droga e pela quantidade de dinheiro, informou que se tratava de situação envolvendo tráfico ilícito de entorpecente¿.

Verifica-se assim que embora as testemunhas sejam policiais, responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que não se vislumbra. Assim, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas.

Nesse sentido, é o entendimento da Jurisprudência Pátria, colaciono abaixo ementas de julgados:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. CREDIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME (NATUREZA DA DROGA). ANÁLISE DESFAVORÁVEL. CABIMENTO.
Inviável a absolvição por insuficiência de prova, quando o acervo probatório, constituído de prova pericial e oral, além de imagens, é coeso e demonstra indene de dúvidas a prática do crime descrito no artigo
33
, caput, da Lei nº
11.343
/2006.
Depoimentos prestados por policiais são merecedores de fé, na medida em que provêm de agentes públicos no exercício de suas atribuições, especialmente quando estão em consonância com as demais provas.
[...] Apelação desprovida.
(TJ-DF - Apelação Criminal: APR 20140111055479 - Turma Julgadora: 2ª Turma Criminal - Relator: Des. SOUZA E AVILA - Publicação: Publicado no DJE: 22/01/2016. Pág.: 166) (grifo nosso).

Por outro lado, a tese de desclassificação para consumo não resta configurada, pois a forma como a droga foi encontrada (dividida em 06 invólucros de maconha e 01 tablete de maconha) conduzem a conclusão de que esta não seria destinada ao consumo e sim a comercialização.

Assim, as teses de absolvição e desclassificação encontram-se dissociadas dos demais elementos dos autos, principalmente da prova oral colhida em juízo, em conjunto com os elementos de informação constantes do inquérito policial e que formam conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente inseriu-se nos verbos do crime tipificado no Art. 33 da lei de Drogas.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
ao apelo manejado em favor do apelante, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 20 de outubro de 2020.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora